Tribunal: STJ
Processo: 0004194-96.2022.8.13.0143
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2144249 - MG(2024/0174511-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE CUNHA CANTARINO
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES DE CASTRO RIBEIRO - MG193618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. SEQUESTRO. VIAS DE FATO. CORRUPÇÃO
DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP
ART. 226
E RESOLUÇÃO CNJ No
AGRAVANTE DO MOTIVO
484/2022.
TORPE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIOLÊNCIA COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INSURGÊNCIA QUE REVELA
MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisã o agravada encontra-se devidamente fundamentada, com
base em elementos concretos extraídos dos autos.
2. A negativa de nulidade do reconhecimento pessoal encontra respaldo
no fato de que agravante e vítima já se conheciam antes do delito,
inaplicável, portanto, o procedimento do
do CPP segundo o
art. 226
o da Resolução CNJ no
art. 2
484/2022.
3. Mantida a agravante do motivo torpe, devidamente fundamentada na
sentença e no acórdão, diante da comprovação de que o agravante
recebeu dinheiro para auxiliar o corréu no sequestro da filha deste.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois restou comprovado nos autos o emprego de violência na
execução dos delitos.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56337487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 95977f0f-6a62-45b6-b1c3-1d3bb85e19a8

6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 95977f0f-6a62-45b6-b1c3-1d3bb85e19a8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2144249 - MG(2024/0174511-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE CUNHA CANTARINO
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES DE CASTRO RIBEIRO - MG193618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. SEQUESTRO. VIAS DE FATO. CORRUPÇÃO
DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP
ART. 226
E RESOLUÇÃO CNJ No
AGRAVANTE DO MOTIVO
484/2022.
TORPE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIOLÊNCIA COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INSURGÊNCIA QUE REVELA
MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisã o agravada encontra-se devidamente fundamentada, com
base em elementos concretos extraídos dos autos.
2. A negativa de nulidade do reconhecimento pessoal encontra respaldo
no fato de que agravante e vítima já se conheciam antes do delito,
inaplicável, portanto, o procedimento do
do CPP segundo o
art. 226
o da Resolução CNJ no
art. 2
484/2022.
3. Mantida a agravante do motivo torpe, devidamente fundamentada na
sentença e no acórdão, diante da comprovação de que o agravante
recebeu dinheiro para auxiliar o corréu no sequestro da filha deste.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois restou comprovado nos autos o emprego de violência na
execução dos delitos.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar o
entendimento firmado, mantém-se a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56024740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 832464a8-d50a-45fe-b1c6-51e13ddca0ba

6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
LUIZ FELIPE CUNHA CANTARINO
contra decisão monocrática de fls. 1143-1151 em que neguei provimento ao
recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese: a) que a decisão recorrida, embora
tenha reconhecido a violação do
do CPP, não especificou quais provas
art. 226
independentes e idôneas embasaram a condenação; b) que a manutenção da
agravante do motivo torpe careceu de fundamentação concreta e individualizada;
c) que a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos decorreu de erro na aplicação da lei e teve fundamentação insuficiente.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
O Parquet Federal oficiou pelo não provimento do recurso, in verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO
PROCEDIMENTO
DO

DO
CPP.

ART.
226,
DESNECESSIDADE.
TESTEMUNHA
QUE
NÃO
DEMONSTRA DÚVIDA COM RELAÇÃO À AUTORIA.
CONFISSÃO.
OUTRAS
PROVAS
SUFICIENTES
À
CONDENAÇÃO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. (fl. 1.134)

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA56024740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 832464a8-d50a-45fe-b1c6-51e13ddca0ba

As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não trouxe
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Após análise detida dos autos, verifica-se que as razões do agravo não
trazem elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Veja-se o teor da decisão agravada (fls. 1148-1150, destaquei):
[...]
Consta dos autos que as vítimas Stefany, Maria Clara (filha de
Stefany com um dos acusados que tinha ordem judicial proibindo
contato com ela) e Geraldo foram abordadas por um grupo
encapuzado composto por adultos e adolescentes. Durante a ação,
Stefany foi agredida e ameaçada com arma de fogo pelo ex-
companheiro, enquanto Maria Clara foi levada por outros
integrantes do grupo. O réu participou das agressões contra
Geraldo, que sofreu chutes, golpes de facão e teve o polegar
cortado.
Após o crime, os participantes enviaram reiteradas ameaças, por
meio de áudios, a Geraldo e Stefany, tentando impedir a
comunicação com a polícia e intimidar as vítimas. A análise de
imagens de segurança e das mensagens trocadas permitiu
identificar o acusado, o recorrente, e os demais envolvidos.
Nesse contexto, a sentença e o acórdão registram, de forma indene
de dúvidas, que o recorrente e a genitora da vítima já se
conheciam antes da ocorrência do delito.
Com efeito, percebe-se pelo excerto acima que, na verdade, não
se tratou de apontamento de pessoa desconhecida a partir da
descrição de sua fisionomia, mas sim de mero depoimento da
vítima identificando o acusado.
Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que
também é ressaltado pelo
o da Resolução n. 484, de 19 de
art. 2
dezembro de 2022, do CNJ, parte final (grifei): “Art. 2o Entende-
se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a
vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer
pessoa investigada ou processada, dela desconhecida antes da
conduta.”
[...]
Não há como afastar a agravante do motivo torpe, como pretende
a defesa, pois ela foi aplicada ao recorrente em virtude de ele
haver recebido dinheiro para auxiliar o corréu no sequestro da
Documento eletrônico VDA56024740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 832464a8-d50a-45fe-b1c6-51e13ddca0ba

filha deste. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença: "Tendo
em vista que o réu Luiz Felipe recebeu dinheiro para auxiliar o
conforme diálogos
correu Ramir no sequestro da filha deste,
trocados por eles via aplicativo eletrônico de mensagens, deve ser
reconhecida em desfavor daquele a agravante prevista no art. 61,
II, “a”, parte final, do Código Penal (motivo torpe)" (fl. 847).
Quanto à substituição da pena, igualmente, não há como deferi-la
ao sentenciado, pois os crimes foram cometidos mediante o
emprego de violência, vedação contida no
I, do CP.
art. 44,

Conforme se depreende dos trechos acima transcritos, a decisão agravada
não reconheceu a nulidade do reconhecimento porque ficou claro que o
agravante e a vítima já se conheciam antes da prática delitiva.
A decisão foi expressa ao consignar que o procedimento formal de
reconhecimento previsto no
do Código de Processo Penal e, por extensão,
art. 226
as diretrizes do
o, parte final, da Resolução n. 484, de 19 de dezembro de
art. 2
2022, do Conselho Nacional de Justiça, somente se aplica às hipóteses em que o
autor do crime e a vítima sejam pessoas desconhecidas no momento do fato.
No caso concreto, tratando-se de pessoas previamente identificadas entre
si, não há que falar em nulidade do reconhecimento, pois não se exige a
observância do rito legal para situações em que há prévio conhecimento entre
vítima e acusado.
No tocante à manutenção da agravante do motivo torpe, esta encontra
respaldo na sentença e no acórdão, que registraram que o agravante recebeu
dinheiro para auxiliar o corréu no sequestro da filha deste, conforme diálogos
trocados via aplicativo eletrônico de mensagens. A fundamentação, embora
sucinta, é suficiente para individualizar a conduta e justificar a incidência da
agravante.
Também não merece acolhida o argumento de que a decisão agravada
negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em
violação ao
do Código Penal.
art. 44
No caso, o agravante foi condenado pela prática do art. 21 da Lei de
Contravenções Penais (vias de fato), sendo certo que a decisão agravada detalhou
Documento eletrônico VDA56024740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 832464a8-d50a-45fe-b1c6-51e13ddca0ba

a participação do réu nas agressões contra Geraldo, que sofreu chutes, golpes de
facão e teve o polegar cortado (fl. 1148). Esses elementos evidenciam de forma
inequívoca o emprego de violência na execução do delito, circunstância que, nos
termos do
I, do Código Penal, impede a concessão do benefício de
art. 44,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Portanto, não
há que se falar em violação da norma por negar a concessão do
benefício pleiteado.
Assim, a insurgência da defesa configura mera tentativa de rediscutir o
mérito da causa e demonstra inconformismo com a decisão proferida, que
permanece devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 832464a8-d50a-45fe-b1c6-51e13ddca0ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.144.249 / MG
Número Registro: 2024/0174511-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041949620228130143 10000232161273002
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FELIPE CUNHA CANTARINO
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES DE CASTRO RIBEIRO - MG193618
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAMIR ROSA SANTOS JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE CUNHA CANTARINO
ADVOGADA
: MARIANA RODRIGUES DE CASTRO RIBEIRO - MG193618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b0768bd1-1013-4444-896a-bda921fa63fc

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b0768bd1-1013-4444-896a-bda921fa63fc